Tribunal: TJMT
Processo: 0014968-62.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014968-62.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MICHEL DA SILVA - CPF: 007.946.611-73 (EMBARGANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: MICHEL DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO ACERCA DO PLEITO DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE DEBATIDA E RECHAÇADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO – EMBARGOS REJEITADOS.

De uma breve leitura do acórdão impugnado, o qual é de fácil leitura e compreensão, conclui-se que a controvérsia trazida em sede de embargos de declaração é impertinente, uma vez que devidamente rebatida no acórdão impugnado, cujo entendimento encontra-se consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consoante entendimento firmado por meio da Súmula 231.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0014968-62.2019.8.11.0042

EMBARGANTE: MICHEL DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de MICHEL DA SILVA contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara, nos autos de Apelação de mesmo número, visando sanar omissão que entende existente na decisão deste Colegiado.

Afirma o Embargante que o acórdão padeceu de omissão, pois
“em que pese terem sido arguidos, oportunamente, nas razões da apelação, a matéria concernente aos dispositivos legais violados, tais questões não foram, explicitamente, apreciadas pelo órgão Julgador, implicando em violação à luz do art. 65 do Código Penal”
. Com tais fundamentos, insiste no pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea e consequente redução da pena-base para abaixo do mínimo legal

(Id. 55574546).

Com essas considerações, em síntese, e com o propósito de prequestionamento da matéria, pede que os embarg
os sejam conhecidos e providos para sanar a omissão apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: MICHEL DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa de MICHEL DA SILVA opôs os presentes embargos de declaração contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara, nos autos do recurso de apelação criminal de mesmo número que, nos termos do voto deste relator,
por unanimidade, desproveu o recurso
, cujo aresto transcrevo na íntegra:

“EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – MÉRITO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA PARA ABAIXO DO MÍNIMO – ATENUANTE DEVIDAMENTE RECONHECIDA NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da reprimenda abaixo do mínimo previsto em lei, conforme enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.”

No entendimento da defesa, o acórdão seria omisso porque não analisou a tese da defesa, concernente ao cômputo da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da reprimenda, que pretendia reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal.

No entanto, da análise do acórdão impugnado, é fácil se concluir que não assiste razão ao embargante.

Além do acórdão ser de fácil leitura e compreensão, destaco que no corpo do voto condutor toda a matéria foi amplamente analisada, vejamos:

“(...)
Em suma, postula a defesa a aplicação da atenuante da confissão espontânea durante o processo dosimétrico de pena e consequente readequação da pena para abaixo do mínimo legal.

Não obstante o alegado, após análise da sentença condenatória, verifico que não assiste razão ao recorrente, haja vista que, durante a segunda fase da aplicação da pena, o magistrado de piso reconhecera a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porém, deixou de reduzir a reprimenda vez que já fixada no mínimo legal na primeira fase de dosimetria (Id. 32175456).

A propósito, impende destacar o conteúdo da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 231 STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Portanto, não se verifica qualquer omissão no
decisum
.

À vista de todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020